Tribunal: TJBA
Processo: 0802333-06.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0802333-06.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA REGINA DE ALMEIDA GUEDES Advogado(s): RENATO SOUZA ARAGAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE BIÓLOGA. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO CONCLUÍDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI INSITTUIDORA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relativos à progressão funcional de servidora pública, em virtude de os títulos apresentados terem sido obtidos antes da vigência da Lei 11.373/2012, que instituiu o benefício requerido. 2. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional pode ser concedida com base em cursos de especialização concluídos antes da vigência da Lei nº 11.373/2012. 3. A Lei nº 11.373/2012, ao instituir o benefício, não exige que o curso seja concluído após sua vigência, desde que a alteração no nível de escolaridade esteja presente no momento da solicitação da progressão. 4. A jurisprudência reconhece o direito à progressão funcional de servidores públicos com base em qualificação adquirida anteriormente à lei que institui o benefício, sobretudo porque a mencionada lei não faz qualquer menção acerca do momento da obtenção de tais títulos. 5. Em nenhum momento a autora demonstrou a ocorrência da situação descrita como causadora do suposto abalo moral que teria sofrido em razão da conduta do Réu, de modo que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0802333-06.2015.8.05.0274, em que figura como apelante MARIA REGINA DE ALMEIDA GUEDES e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.